Tribunal: STF
Processo: Rcl 41556
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal do Município, nos autos do Processo 1024100-59.2019.8.26.0576, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidor público municipal, o qual tinha por base o salário mínimo, passasse a ser calculado sobre o vencimento básico do servidor. 
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 8).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação e pediu a concessão da gratuidade da justiça (documento eletrônico 9).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 15). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, indefiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça, feito pelo beneficiário da decisão reclamada, tendo em vista que ele já foi indeferido na origem, com base no não atendimento aos requisitos legais, e porque não foi comprovada qualquer alteração em sua situação financeira.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 
    Entendo que a Turma Recursal de origem, sob o pretexto de suprir omissão, na verdade, violou a Súmula Vinculante 4 ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público do Município de São José do Rio Preto/SP.
    Com efeito, apesar de ser inconstitucional a vinculação do referido adicional ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial, nos termos do já mencionado enunciado sumular. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações ajuizadas pelo ora reclamante: Rcl 41.699/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 40.598/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 41.284-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 39.947/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da parte final da Súmula Vinculante 4 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator